Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737608-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES BARBOSA AGRAVADO: YURY PEREIRA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 30954314), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THIAGO GOMES BARBOSA em face de YURY PEREIRA FERNANDES, ante a Decisão interlocutória (ID 107268840 de origem) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Mandado de Segurança no 0708028-55.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar e concedeu ao impetrante, ora Agravante o benefício da gratuidade judiciária. A parte Agravante, THIAGO GOMES BARBOSA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos documentos pessoais (ID 30954317), Contracheque (ID 30954318), Declaração de hipossuficiência (ID 30954319), talão de energia (ID 30954321), talão de água (ID 30954322), fatura plano de saúde (ID 30954323), fatura Thiago (ID 30954324) e recibo cabine de estudos Thiago (ID 30954325). Porém somente este, não é documento suficiente para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 26 de novembro de 2021 16:40:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador